Tribunal: TJES
Processo: 0000276-70.2014.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000276-70.2014.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIVINA MARIA CAPACIO CUERCI
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0000276-70.2014.8.08.0057

RECORRENTE: DIVINA MARIA CAPACIO CUERCI

RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. ACORDO ENTRE EMPRESAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 952 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DIVINA MARIA CAPACIO CUERCI
em face da
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
aduzindo a requerente que é beneficiária do plano de saúde ofertado pela requerida na modalidade coletiva, por meio da Associação Beneficente e Recreativa dos Funcionários Públicos do Estado do Espírito Santo. Destaca que em 2012 foi surpreendida com um reajuste de 139%, sendo que o plano continuamente vem sendo reajustado em desconformidade com a ANS. Busca, assim, seja cancelado o aumento desde o ano de 2012, devolução em dobro dos valores pagos a maior, além de danos morais.

Em contestação (fls. 198/224), a requerida sustenta que por se tratar de plano coletivo o reajuste anual é fixado entre as partes contratantes, além disso, destaca que em 2012 o plano sofreu, além do reajuste anual, aquele pertinente à mudança de faixa etária (59 anos), ou seja, sem qualquer ilegalidade.

A sentença (fls. 329/334) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, julga-se IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, |, do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (fls. 337/346), reiterando a ilegalidade do reajuste apresentado pela requerida.

A demandada apresentou contrarrazões (fls. 349/357), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Inicialmente, imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1510697/SP, DJe 15/06/2015, decidiu que o contrato de plano de saúde coletivo se caracteriza como uma estipulação em favor de terceiro, em que a pessoa jurídica figura como intermediária da relação estabelecida substancialmente entre o indivíduo integrante da classe/empresa e a operadora (art. 436, parágrafo único, do Código Civil). Isso porque a estipulação do contrato de plano de saúde coletivo ocorre, naturalmente, em favor dos indivíduos que compõem a classe/empresa, verdadeiros beneficiários finais do serviço de atenção à saúde.

Em sequência, tratando-se de um contrato eminentemente firmado entre empresas, interessante citar parte do voto do Ministro MASSAMI UYEDA:

“[...] A figura do hipossuficiente, que o Código de Defesa do Consumidor procura proteger, não cabe para esse tipo de relação comercial firmado entre empresas, mesmo que uma delas seja maior do que a outra e é de se supor que o contrato tenha sido analisado pelos advogados de ambas as partes. [...] Se a mensalidade do seguro ficou cara ou se tornou inviável paras os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabe ao empregador encontrar um meio de resolver o problema, o qual é de sua responsabilidade, pois é do seu pacote de benefícios, sem transferir esse custo para a seguradora. A recorrida não tem a obrigação de custear benefícios para os empregados da outra empresa. [...]” (REsp 1102848/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 25/10/2010).

Não seria possível, a princípio, revisar os critérios atuariais empregados pela requerida, sequer determinar os custos agregados ao contrato no período anterior ao reajuste, para atestar a abusividade do percentual ajustado. Tal providência reclamaria exames contábil e estatístico, custosos e morosos e, por isso mesmo, incompatíveis com a Lei nº 9.099/95.

Além disso, destaco que não se aplica ao caso dos autos o precedente firmado no Terma 952 do Superior Tribunal de Justiça, já que este trata exclusivamente do controle de onerosidade do reajuste por faixa etária de planos individuais e o caso dos autos trata hipótese diversa (coletivo por adesão).

Assim, não vejo como possível acolher a tese de abusividade dos reajustes aplicados.

Sobre os danos morais vindicados pela parte autora, observo que os fatos narrados não geraram o direito pretendido, porquanto, para que haja o dever de indenizar é necessária a presença do ato culposo ou doloso do agente, do dano e do nexo causal a ligar tais circunstâncias. E, no caso em análise, vejo que a ré agiu em exercício regular de direito, não havendo provas de qualquer falha na prestação dos serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)